Tribunal: TJBA
Processo: 0500739-86.2019.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500739-86.2019.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ALEXANDRE COSTA RIBEIRO

Advogado(s)
:
FABIANA RODRIGUES ROCHA, MARCELO PESSOA SANTOS

APELADO: ASSOCIACAO DO PLANO DE SAUDE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITABUNA - PLANSUL

Advogado(s)
:
ADISON SANTANA DE ARAUJO, LETICIA LIMA DOS SANTOS COSTA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR. INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE). COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA NOS AUTOS. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ACOLHIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente a impugnação ao cumprimento de sentença, entendendo que houve o cumprimento da decisão liminar que determinou a internação domiciliar (home care) nos termos solicitados.

A documentação juntada aos autos demonstra que o plano de saúde prestou o atendimento domiciliar, conforme preconizado no relatório médico inicial, com acompanhamento multidisciplinar adequado às necessidades do paciente.

Os relatórios médicos e de atendimento anexados ao processo comprovam que o apelado forneceu o serviço de assistência domiciliar com equipe multidisciplinar composta por fisioterapeuta, fonoaudiólogo, nutricionista, enfermagem e atendimento médico.

Apelação conhecida e desprovida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível n° 0500739-86.2019.8.05.0113 da Comarca de Itabuna (BA), apelante ESPÓLIO DE ALEXANDRE COSTA RIBEIRO e apelado
ASSOCIAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITABUNA – PLANSUL
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao apelo, pelas razões alinhadas nos termos do voto desta relatora.

Salvador, .